Tribunal: STF
Processo: HC 226008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Rocha Lopes da Costa e outro em favor de David de Oliveira Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1.797.518/CE, assim ementado: 



          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 2.575,6 KG DE MACONHA PROVENIENTE DO PARAGUAI.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput; art. 35, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2006; e art. 304 do Código Penal , à pena de 23 anos e 8 meses de reclusão. (p. 4) 



    Sustentam que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 04 (quatro) anos sobre a pena mínima, de forma absolutamente desprovida de fundamentação idônea. (p. 7-8) 



    Alegam que teria havido bis in idem, “se a pena base do Paciente com relação ao artigo 35 da Lei 11.343/06 foi exasperada pela condição do mesmo ser “líder” da associação, não poderia ter sido recrudescido a pena base do artigo 33 da Lei n° 11.343/06”. (p. 8-9) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja fixada no mínimo legal tanto em relação ao artigo 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e que se intime o Ministério Público Federal para que promova a devida apreciação da matéria. (p. 13) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    Para a melhor compreensão dos autos, colho da decisão monocrática do STJ: 



    “O Tribunal de origem, por sua vez, no que se refere ao recorrente, apenas discorreu acerca da autoria e materialidade dos crimes em que ele está sendo imputado, não tecendo nenhuma fundamentação sobre a pena que lhe foi imposta (fls. 1.259/1.311). 



    O recorrente alega que não houve a devida fundamentação sobre os parâmetros utilizados para a majoração da pena-base em cada delito em que o réu foi condenado. Sustenta que as instâncias ordinárias não realizaram a análise de cada circunstância do art. 59 de forma individual, não levando em consideração as condições pessoais do réu, que lhe são favoráveis. 



    Contudo, vê-se das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que não há falar em fundamentação deficiente. Como é cediço, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC n. 409.855/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/11/2017). 



    In casu, trata-se de apreensão de 2.575,6 kg de maconha, quantidade essa considerada exorbitante e apta a justificar o recrudescimento da pena-base, tanto no delito de associação ao tráfico (em que a pena-base foi elevada em 2 anos) quanto no crime de tráfico de drogas (em que a pena-base foi elevada em 4 anos). 



    Advirta-se que nesses dois delitos, nos quais a pena-base foi majorada - já que tanto no porte de arma como no uso de documento falso a pena se manteve no mínimo legal -, o Juiz singular também destacou a posição do réu dentro da organização criminosa, sendo ele o líder da organização criminosa, o que justifica, ainda mais, a majoração da pena.



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a fixação da pena com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgRg no AREsp n. 138.807/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2015).



    Desnecessária, também, a análise individualizada de cada vetorial do art. 59 do Código Penal, mas apenas daqueles negativados, uma vez que, tratando-se de pena que parte do mínimo legal, todas as circunstâncias são consideradas favoráveis até que se fundamente em contrário. Sendo assim, a ausência de análise das condições favoráveis ao réu não o prejudica, uma vez que "automaticamente" já são consideradas favoráveis. 



    Por fim, é indubitável que constitui tarefa das instâncias ordinárias, após a análise fática e probatória referente ao caso, verificar a pena adequada a ser aplicada ao réu. 



    Assim, somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Penal, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto (REsp n. 1.185.355/PB, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 19/12/2011), o que não é o caso dos autos, como delineado acima.” (stj.jus.br)



    Verifico que acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, elegendo a fração do redutor de acordo com a quantidade de droga apreendida e pelo fato de o paciente ter sido apontado como o líder da operação. 



    Ressalto também “Quanto à causa de aumento correspondente à internacionalidade do delito (art. 40, I, da Lei de Drogas), as instâncias ordinárias reconheceram a existência de transnacionalidade do delito, porquanto constatada que a droga era proveniente do Paraguai. Nesse sentido, segundo a norma descrita no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006, a procedência da substância é suficiente para qualificar o delito de tráfico como transnacional. (eDOC 4, p. 3)



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022) 



    Também a jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022) 



    À primeira vista, a dosimetria atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. 



    Assim, da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente